Tribunal: TJMT
Processo: 1037762-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037762-41.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RUYTER LIMA MARTINS DE FREITAS - CPF: 054.346.161-03 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. NORMA MUNICIPAL NÃO PREVALECE SOBRE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal de R$ 955,60, referente ao IPTU, ante o não cumprimento das providências prévias exigidas pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem a comprovação da adoção de providências extrajudiciais pela Fazenda Pública, diante da superveniência de norma municipal que fixa valor inferior ao parâmetro estabelecido nacionalmente e da alegada necessidade de regime de transição conforme o art. 23 da LINDB.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto da CDA inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, por configurar falta de interesse processual, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 1.184.

4. A Resolução CNJ no 547/2024, ao fixar o parâmetro nacional de R$ 10.000,00, objetiva padronizar e racionalizar a cobrança de créditos de reduzido valor, sendo a observância obrigatória para os órgãos do Judiciário.
5. A norma municipal posterior que fixa limite inferior não prevalece sobre a orientação vinculante da Suprema Corte, que estabelece condição de procedibilidade à propositura da ação, sem afastar a competência local para definir a forma de implementação das medidas.
6. Inexiste violação ao princípio da irretroatividade ou necessidade de transição, pois foi concedido prazo ao ente federado para adequação, o qual transcorreu sem manifestação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação das providências extrajudiciais exigidas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024 impede o prosseguimento de execução fiscal de pequeno valor. 2. Norma municipal que estabelece critério diverso não afasta a eficácia do precedente vinculante. 3. Não se aplica regime de transição quando oportunizada a adequação processual e constatada a inércia da parte interessada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18 e 37, caput; CPC, art. 485, IV; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; CNJ, Resolução no 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1037762-41.2023.8.11.0003, oriundo de Ação de Execução Fiscal promovida com o objetivo de cobrança de crédito tributário no montante de R$ 955,60, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), representado pela Certidão de Dívida Ativa no 19227/2023.

O Agravante sustenta, em síntese, a impropriedade da extinção do feito executivo com base na tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como na Resolução CNJ no 547/2024, argumentando que a propositura da ação se deu em momento anterior à definição do referido entendimento vinculante e à edição do normativo administrativo, de modo que a aplicação imediata de tais parâmetros violaria o princípio da irretroatividade da norma processual.

Alega, ainda, que o Município, no exercício de sua competência legislativa autônoma, conforme previsão do art. 18 da Constituição Federal, editou a Lei Complementar Municipal no 493/2024, que alterou o Código Tributário local para estabelecer o valor mínimo de 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, como critério para ajuizamento de execuções fiscais, o que excluiria o presente crédito da definição de “baixo valor” adotada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que o parâmetro uniforme de R$ 10.000,00 fixado administrativamente pelo CNJ não reflete a realidade econômica e fiscal do ente federativo municipal e impõe restrição à atividade arrecadatória, em prejuízo à gestão tributária local e em afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da autonomia federativa.

Argumenta, por fim, que a decisão agravada não observou a necessidade de regime de transição nos moldes do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), diante da inovação interpretativa introduzida pelo julgamento do Tema 1.184/STF, o que exigiria a concessão de prazo razoável para o cumprimento das novas exigências procedimentais, como o protesto da CDA e a tentativa de solução administrativa.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade, do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1037762-41.2023.8.11.0003, oriundo de Ação de Execução Fiscal promovida com o objetivo de cobrança de crédito tributário no montante de R$ 955,60, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), representado pela Certidão de Dívida Ativa no 19227/2023.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorridas, os quais se mostram juridicamente adequados e em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, bem como com as disposições da Resolução CNJ no 547/2024.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de natureza tributária, em valor inferior a R$ 10.000,00, diante da ausência de comprovação, por parte da Fazenda Pública, do cumprimento das medidas prévias exigidas pelo ordenamento jurídico, quais sejam: a tentativa de conciliação, a adoção de solução administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

No caso concreto, verifica-se que a execução foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis com objetivo de cobrar o valor de R$ 955,60, decorrente de IPTU. Embora alegue que o crédito foi protestado, o ente municipal não comprovou tal providência dentro do prazo que lhe foi concedido para tanto, limitando-se a requerer a suspensão do feito por noventa dias e, após o decurso do prazo, permaneceu inerte.

A comprovação da efetiva realização das providências previstas no Tema 1.184 e na Resolução CNJ no 547/2024 é requisito indispensável para a configuração do interesse processual, cuja ausência autoriza a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, Nnão assiste razão ao Agravante quanto à alegação de irretroatividade da tese vinculante, porquanto se está diante de interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à norma infraconstitucional já vigente.

A eficácia da decisão proferida em sede de repercussão geral é imediata e se impõe aos casos pendentes, inclusive àqueles já ajuizados, sobretudo quando a parte foi intimada para se adequar aos parâmetros definidos e não demonstrou diligência mínima para atender ao comando judicial.

Igualmente, não prospera o argumento relativo à autonomia legislativa municipal para fixar parâmetro próprio de “baixo valor”, já que o reconhecimento da competência normativa dos entes federativos, consagrado no artigo 18 da Constituição da República, não se sobrepõe à autoridade vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que, ao decidir o Tema 1.184, delimitou de forma clara que a adoção de providências extrajudiciais é condição de procedibilidade do ajuizamento da execução fiscal de valor reduzido, sendo legítima a extinção nos casos de descumprimento, independentemente de disposição normativa local em sentido diverso.

A própria tese firmada pela Corte Suprema ressalva que a competência dos entes federados deve ser respeitada quanto à forma de implementação das medidas, e não quanto à dispensa de sua observância.

A Resolução CNJ no 547/2024, por sua vez, ao estabelecer o limite de R$ 10.000,00 como critério objetivo para caracterização de execução fiscal de pequeno valor, orienta os órgãos do Poder Judiciário no sentido de promover racionalização da cobrança tributária, com observância ao princípio da eficiência e à necessidade de priorização de medidas que tenham efetiva aptidão para satisfazer o crédito público.

A adoção de limite uniforme visa conferir tratamento equânime aos jurisdicionados e promover maior uniformidade jurisprudencial. Ainda que o Município tenha editado norma interna posteriormente ao ajuizamento da demanda, tal disposição não tem o condão de afastar o cumprimento dos requisitos previamente fixados em precedente vinculante.

Por fim, não se verifica violação ao disposto no artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois a Fazenda Pública foi intimada para comprovar a adoção das medidas exigidas, inclusive obteve a suspensão do feito por noventa dias, período que lhe permitiria cumprir os requisitos normativos e evitar a extinção.

Logo, o decurso do prazo sem a devida manifestação evidencia desídia processual, incompatível com o regime de transição equitativo previsto na norma de regência.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025